Tribunal: TJDFT
Processo: 0723211-91.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DE 30% DO SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE SEM PREJUÍZO PARA A GARANTIA DE SUBSISTÊNCIA. NÃO COMPROVADO. DECISÃO MANTIDA.
1. A tutela jurisdicional executiva visa à satisfação concreta do direito do demandante, existente, segundo os termos do direito substancial, devendo ser realizado pelo meio menos gravoso ao devedor, conforme o art. 805 do Código de Processo Civil em vigor.
2. No processo executivo, a interpretação da legislação processual civil deve harmonizar o objetivo de satisfação de crédito com a forma menos onerosa para o devedor. A conciliação desses dois princípios contrapostos é que deve nortear a solução aplicável a cada caso concreto e mediar a aplicação dos artigos 835, 845 e 805, todos do CPC.
3. A penhora por meio de bloqueio eletrônico como forma de se realizar a constrição de valores é célere e eficaz, de acordo com os princípios constitucionais que informam o processo civil moderno, entretanto, deve-se observar o disposto no artigo 833, incisos IV e X do CPC quanto à impenhorabilidade.
4. Em relação à relativização de tal impenhorabilidade em situações excepcionais (Art. 833, §2o, do CPC), ocorre a constrição de parte da remuneração do devedor desde que se comprove não haver prejuízo para a garantia de subsistência digna do devedor e de sua família.
5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.